Tribunal: TJDFT
Processo: 0710990-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710990-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maelva Cruz Silva Agravado: Edna Terezinha da Cruz Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maelva Cruz Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, proferida nos autos no 0702663-82.2023.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de novo pedido de suspensão da presente ação e da determinação de adiantamento dos honorários periciais, formulado pela parte embargada, sob o argumento, em síntese, de surgimento de fatos novos que indicariam a falsidade da assinatura da falecida Edna Terezinha da Cruz em seu testamento, o que ensejaria a ilegitimidade “ad causam” dos herdeiros. Contudo, o pleito já foi apreciado por este juízo, por meio da decisão de ID 198346804. Assim sendo, o inconformismo com os provimentos judiciais deve ser manifestado pelos meios processuais cabíveis previstos no Código de Processo Civil. Saliento que a controvérsia objeto destes embargos à execução limita-se à verificação da autenticidade da assinatura aposta no título executivo extrajudicial, questão que será esclarecida por meio da perícia grafotécnica. Quanto ao mais, a ação de nulidade de testamento em trâmite na esfera cível, possui objeto diverso e autônomo, relacionado à validade do documento testamentário e à legitimidade dos herdeiros, não havendo interdependência direta que justifique a paralisação do presente feito. Dentro disso, não conheço do pedido de reconsideração requerido pelo exequente ao ID 226420918 e mantenho incólume a decisão, por seus próprios fundamentos. Ainda, indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, formulado pela embargante, uma vez que não se pode presumir a má-fé das partes, pois se exige que a conduta nociva seja perceptível a olho nu, sem a necessidade de o magistrado ter que debruçar-se sobre o caso para perceber que uma determinada tese não teria sustentação ou plausibilidade jurídica. A pena de litigância de má fé não deve ser imposta, pelo Poder Judiciário, de forma indiscriminada, mormente quando a parte pugna pelo reconhecimento de eventual direito que exige esforço hermenêutico a ser engendrado pelo Judiciário. “A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente protegidos (ação e defesa)” (STJ - 3a Turma, REsp 906.269). Por fim, verifico que o embargado depositou nos autos, até o momento, o valor de R$ 2.333,30 a título de honorários periciais. Isso posto, intime-se o embargado para depositar o saldo remanescente dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de impossibilidade da realização da perícia deferida ao ID 192299604. Vindo o depósito, prossiga-se nos termos do item 2 e seguintes da decisão de ID 192299604. Publique-se”. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 70053315), em síntese, que há necessidade de suspensão do curso processual dos autos originários (embargos à execução) ao argumento de prejudicialidade externa, especificamente em razão de suposta falsidade da assinatura da falecida Edna Terezinha da Cruz em seu testamento, o que ensejaria a ilegitimidade “ad causam” dos herdeiros que propuseram os referidos embargos à execução. Requer, assim, a reforma da decisão interlocutória agravada para que seja suspenso o curso processual dos autos originários. O agravante foi intimado para se manifestar a respeito da eventual inadmissibilidade recursal, bem como para promover o recolhimento, em dobro, do valor do preparo (Id. 70103573). A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 70528584). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja devidamente aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a subsequente análise da matéria de fundo do recurso. Ressalte-se que a pretensão da agravante é de suspensão do curso processual relativo aos embargos à execução ao argumento da suposta ilegitimidade ativa dos herdeiros que propuseram os referidos embargos. Ocorre, no entanto, que o Juízo singular ressaltou que o requerimento de suspensão do curso processual foi apreciado em 28 de maio de 2024 (Id. 198346804). A propósito, convém observar o teor da decisão interlocutória que apreciou a questão: “Trata-se de pedido de suspensão da presente ação, bem como da determinação de adiantamento dos honorários periciais formulado pela parte embargada, sob o argumento, em síntese, de surgimento de fatos novos que indicariam a falsidade da assinatura da falecida Edna Terezinha da Cruz em seu testamento, o que ensejaria a ilegitimidade “ad causam” dos herdeiros. Além disso, a embargada informa que houve a propositura de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, bem como de ação criminal para investigar eventual dolo na morte da falecida. Os fatos apresentados, especialmente a alegação de falsidade da assinatura no testamento serão discutidos em ação própria, de modo que a simples propositura dessa ação não é fato suficiente para suspender automaticamente a presente ação, que possui objeto e causa de pedir distintos. No mais, ao ID 198263407, a embargante refuta o argumento da parte embargada e aduz que os processos não estão mais em curso, devido ao cancelamento da distribuição. Quanto ao mais, a suspensão do pagamento dos honorários periciais até o julgamento final da ação de nulidade do testamento também não se justifica. A obrigação processual de pagamento da perícia é autônoma e deve ser cumprida independentemente da discussão sobre a validade do testamento em outro processo. Do mesmo modo, a existência de eventual ação criminal para investigar eventual dolo na morte da Sra. Edna Terezinha da Cruz não tem o condão de suspender a presente ação de execução, já que trata de matéria diversa do título executivo extrajudicial ora discutido. Sobre o tema, colaciono julgado deste e.TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E CONFLITOS ARBITRAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE DECISÕES CONFLITANTES. 1. Segundo o disposto no art. 784, § 1o, do CPC, "a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução". Assim, como regra, a existência de ação em que se discute o crédito objeto de título executivo extrajudicial não inviabiliza o ajuizamento e prosseguimento da execução extrajudicial. 2. Apesar da reserva pessoal deste Julgador - para quem a hipótese de suspensão prevista no art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC, que permite a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, não se aplicar ao processo de execução, já que, neste, como regra, não há prolação de sentença de mérito -, há entendimentos jurisprudenciais que permitem ao magistrado determinar a suspensão do processo executivo no caso em que tramite, simultaneamente, ação versando sobre pretensão de rescisão do mesmo contrato que embasa o feito executivo, quando verificada a chamada prejudicialidade externa, evidenciada pelo risco concreto de prolação de decisões conflitantes. 3. Mesmo assim, a só existência de ação de conhecimento discutindo quem deu causa à rescisão do contrato não é suficiente para que se determine a suspensão do feito executivo (Acórdão 1436541, 07010439020218079000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/07/2022, publicado no DJE: 29/07/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1854227, 07337533220238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em tempo, verifico que a parte embargante se manifestou contrária à tentativa de conciliação, conforme se verifica ao ID 198263407, pelo que deixo de designar audiência para tentativa de acordo. Por fim, observo que, por diversas vezes, a embargada foi intimada a depositar as parcelas do montante fixado a título de honorários periciais e se manteve inerte (IDs 196750973, 193562093 e 192299604), mesmo a perita concordando em parcelar o valor em seis vezes, conforme requerido pela própria embargada ao ID 191790370. Assim sendo, esclareço à parte embargada que deve pautar-se pela boa-fé processual, evitando a prática de atos que tumultuem o processo. Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos formulados ao ID 198006822. Isso posto, pela derradeira vez, intime-se a parte embargada para juntar as parcelas relativas aos honorários periciais fixados ao ID 192299604, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inviabilidade de produção da prova pericial, por culpa exclusiva da embargada. Aguarde-se o depósito de todas as parcelas para início do trabalho pericial. Não sendo efetuado o depósito do valor, retornem-se os autos conclusos para sentença. Publique-se”. Assim, além da decisão interlocutória impugnada não ter indeferido a pretendida suspensão do curso processual dos autos originários, é relevante também acrescentar que não se trata da hipótese prevista no art. 1015, inc. X, do CPC. Ressalte-se que o presente recurso não é contra decisão interlocutória que concedeu, modificou ou revogou os efeitos suspensivos aos embargos à execução. A respeito da interposição de recurso contra decisões interlocutórias, o Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; c) o rol do art. 1015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião prevaleceu a aplicação da segunda posição ("b"), que deu origem à formulação da seguinte tese (tema 988): “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Como é perceptível a referida tese deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Com efeito, o agravo de instrumento não pode ser conhecido pois o tópico ali abordado não está contemplado no rol do art. 1015 do CPC e não se trata de questão urgente que possibilite a ampliação do mencionado rol. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO SANEADORA QUE FIXA OS PONTOS CONTROVERTIDOS: RECONHECE A LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS E A COMPETÊNCIA DO JUÍZO. ROL DO ARTIGO 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA NÃO CONTEMPLADA (TEMA 988). URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Nos termos do Código de Processo Civil, art. 932, III, e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III, incumbe ao relator, mediante decisão monocrática, não conhecer de recurso desprovido de pressupostos de admissibilidade. II. Inexistindo urgência ou perigo de prejuízo à devida prestação da atividade jurisdicional, afasta-se a perspectiva de atenuação do caráter taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, conforme jurisprudência vinculante do STJ, atinente ao Tema n. 988. III. Considerando que a matéria discutida na decisão saneadora (atinente à legitimidade dos sucessores e competência do juízo) poderá ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo processual imediato para os agravantes, não se encontra preenchido o pressuposto para a interpretação extensiva do rol previsto do Código de Processo Civil, art. 1015, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. IV. O inciso II do art. 1.015 do Código de Processo Civil, invocado pelo recorrente como base para fundamentar a admissibilidade do recurso, prescreve que o agravo de instrumento é admissível contra decisões interlocutórias que versem sobre o mérito, entretanto, a análise de questões preliminares (caso concreto) não representa decisão de mérito, e sua verificação decorre da necessidade de se delimitar a controvérsia da demanda. V. Agravo interno desprovido. Não conhecido o agravo de instrumento.“ (Acórdão no 1811139, 07392996820238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024) (Ressalvam-se os grifos)” Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC e não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator